Tribunal: CARF
Processo: 17460.000532/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000532/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.535 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
IFEM CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. DECISÃO DRJ. INEXISTÊNCIA.
Eventuais incorreções ou irregularidades constantes na decisão de primeira
instância não ensejam a decretação de sua nulidade, podendo ser sanadas caso
demonstrado prejuízo ao direito de defesa.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, acarreta a imputação de multa por descumprimento de obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou procedente auto de
infração de obrigação acessória de CFL 38 (DEBCAD no 35.902.214-6), lavrado pela
fiscalização por ter a empresa apresentado livro contábil que contém informação diversa da
realidade, infringindo o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 233,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000532/2007-15
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000532/2007-15

parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
A instância de piso assim sintetizou (fls. 148/149) os termos da autuação e da
impugnação:
A empresa em epígrafe foi autuada por ter Apresentado à fiscalização o Livro Diário n°
23/2005, consoante Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal à fl. 23, não atendendo
às formalidades legais exigidas, contendo informação diversa da realidade ou omitindo
informação verdadeira.
Infringiu, assim, a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 33, parágrafos 2° e 3o,
combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS, artigos 232 e 233,
parágrafo único. Não foi constatada ocorrência de circunstâncias agravantes previstas
no mesmo Regulamento, artigo 290.
Em decorrência da infração foi aplicada penalidade administrativa prevista na Lei n.°
8.212, de 1991, artigos 92 e 102 e no Regulamento da Previdência Social - RPS, artigos
283, inciso II, alínea "j" e 373, atualizada nos termos da Portaria MPS n° 342, de 16 de
agosto de 2006, no valor de R$ II .569,42.
Em Relatório Fiscal da Infração, à fl. 06, a Auditora Fiscal, informa que o contribuinte
apresenta escrita contábil de forma deficiente, conforme relatório anexo "ESCRITA
CONTÁBIL - APRESENTAÇÃO DEFICIENTE", às fls. 08/11.
No Relatório, ESCRITA CONTÁBIL - APRESENTAÇÃO DEFICIENTE, após relato
das inconsistências contábeis, conclui a Auditora fiscal Autuante que a contabilidade
apresentada não espelha a realidade dos fatos, não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, sendo imprestável
para apuração direta de todas as remunerações dos segurados que prestaram serviços
para a empresa na obra, em questão, matriculada com o CEI n° 50.017.52462/79. Os
Princípios Contábeis não foram observados, o que contraria o artigo 177 da Lei 6404/76
(Lei das Sociedades Anônimas). Nos termos do artigo 148 do código Tributário
Nacional - CTN, os Livros Diários do contribuinte são omissos ao não registrarem a
totalidade dos custos incorridos. Nos termos do § 3o do artigo 33 da Lei 8.212/91,
consta que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados
a serviço da empresa, do custo dos serviços dos empreiteiros, do faturamento e do lucro,
por conseguinte, serão apuradas por aferição indireta as contribuições efetivamente
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
A empresa Ifem Construtora Ltda. apresentou defesa em 30/10/2006, às fls. 44/73, na
qual, inicialmente, questiona os fatos contábeis apontados e tidos pela Auditoria Fiscal
como incorretos, conforme se segue, e, ao final, solicita relevação da multa em face da
correção da falta.
A deficiência contábil, segundo Relatório fiscal da Auditoria resume-se em pequenos
erros de lançamento como indenização trabalhista de Antônio Marcos Francisco;
rescisão do contrato de trabalho de Manoel Cordeiro Magalhães; assistência médica dos
sócios relativo a um mês; Nota Fiscal 10.661 de MS Tecnologia e Consultoria Ltda e
outras.
Os erros contábeis não autorizam a desconsideração da contabilidade. O artigo 233,
parágrafo único do Decreto 3.048/99 dá a definição legal do que a legislação
previdenciária considera documento deficiente. Considera que erro contábil não se
encaixa em nenhuma das previsões desta legislação.
A Autoridade Lançadora considerou incorretamente ter a sua contabilidade registrado o
movimento real da remuneração dos segurados, baseando-se nas premissas de que a
remuneração da mão de obra regulariza 22,98% da área construída; o lucro da
construtora foi de 55,16%; a obra custo 46 não teve receita; o custo da montagem e
colocação da estrutura metálica para cobertura foi inferior a uma obra semelhante
concluída em 1996.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000532/2007-15

Conforme consta do item 11 do Relatório Fiscal, parte da obra é composta por estrutura
metálica para cobertura de galpão. Este fato por si só, diminui bastante a mão de obra
utilizada, porque ficou dispensado o serviço de carpintaria e os serviços de pedreiros c
servente nessa etapa ficam eliminados. Também houve importante economia de mão de
obra de pintura, eis que somente a área interna de parte do barracão recebeu pintura, no
restante somente foi aplicado impermeabilizante.
Com relação ao piso, trata-se de concreto bombeado, sendo seu alisamento feito com
máquina, o que diminui em muito a mão de obra As paredes de alvenaria são de blocos
de concreto, cujo custo de assentamento é inferior ao assentamento de tijolo comum.
Destaque-se que essas paredes não foram rebocadas, o que elimina em muito a mão de
obra de pedreiro e servente.
Com relação às venezianas, a mão de obra utilizada somente foi a de parafusá-las no
local, portanto não foi utilizada mão de obra que o assentamento comum de veneziana
comporta. O armador contratado somente amarrou o ferro, porque esse material foi
comprado, cortado e dobrado, o que, também, gera economia de mão de obra e,
conseqüentemente, tornam os custos inferiores.
Destaca, também, que existem funções que de regra toda obra utiliza. Acontece, porém,
que se tratando de pequena construtora, e com objetivo de redução de custos, essas
funções foram exercidas pelo sócio da impugnante, engenheiro civil, Munhoz. Desse
modo, não foram contratados engenheiro, mestre de obras e apontador. Tratando-se de
região segura, também não foram contratados vigias noturnos. A função de almoxarife,
no que diz respeito ao recebimento de mercadorias foi atribuída ao seu sócio e aos
pedreiros e serventes da obra.
Não assiste razão à fiscalização, quando argúi que em agosto de 1996 foi prestado
serviço por empresa especializada em estrutura metálica, para determinado cliente com
custos bem menores. Como se sabe, estrutura metálica para cobertura de obra, apresenta
inúmeras diferenças. Não existe somente um tipo de cobertura de estrutura metálica.
Assim, para o exercício do contraditório e da ampla defesa é essencial o conhecimento
do tipo de estrutura metálica que, em tese, teria sido montada e colocada na obra em
questão. Na verdade a mão de obra utilizada na montagem e colocação da estrutura
metálica e telha, neste caso concreto resume-se na soldagem da estrutura metálica e
colocação de parafusos nas telhas, cujo custo dos serviços é perfeitamente compatível
com o contratado e pago pelo impugnante.
O centro de custo 46 é obra contratada pela empresa JS Administradora de Bens
Próprios S/C Ltda., que a locou, posteriormente, à Caixa Econômica Federal. A obra já
foi realizada com esse propósito. Ao contrário do que afirma a Fiscalização, a
impugnante prestou sim serviços à contratante, tendo faturado esses serviços, de acordo
com as cópias das notas fiscais que ora se junta. A construção da agência bancária foi
iniciada em 08/041 sendo que o faturamento dos serviços aconteceu ate 12/04. Acontece
que, como é natural, cm obra de construção civil, alguns serviços finais foram entregues
após essa data, bem como alguns reparos.
Para espelhar tal correção, em 01/11/2006, foi apresentado aditivo à defesa, às fls.
59/73, para juntada de Documento Pericial, contendo os lançamentos retificadores,
relativos aos novos Livros Diários e Razão informados. Junta os termos de aberturas e
de encerramentos dos Livros Diário e Razão, registrados no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais da Comarca de Bauru, com as correções, transferências, estornos e
retificações dos lançamentos contábeis, citados pela Auditoria Fiscal.
Em 29/05/2008 esta 9a Turma de Julgamento, conforme Resolução n° 924, às fls. 82/84,
converteu o julgamento em diligência para a Fiscalização emitir informação conclusiva
sobre a correção da falta de que trata esta resolução, devido à necessidade de serem
confrontados os lançamentos dos Livros Diários anteriores com os substituídos, após
análise das formalidades intrínsecas e extrínsecas dos livros citados.
Em resposta, datada de 05/11/2008, a Auditora Fiscal, conforme fls. 94/95, informa que
o contribuinte foi intimado a apresentar o Livro Diário e Razão, através do Termo de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000532/2007-15

Início do Procedimento Fiscal, às fls. 88, enviados através do AR RO 221664151 - 9
BR, recebido em 20/10/2008, conforme documento de fl. 89.
Informa, também, que apresentou o Livro Diário n° 22 - retifícador, contendo 271
folhas tipograficamente numeradas, que substituiu o Livro Diário Retificador n° 22,
registrado no Cartório de Registro Civil de pessoas naturais desta cidade de Bauru sob o
n° 1.481 de 31/10/2007. Juntado aos autos cópia do termo de abertura e do termo de
encerramento, às fls. 90/91.
Informa, ainda, que apresentou o Livro Diário n° 30 - retifícador, contendo 469 folhas,
registrado no Cartório de Registro Civil de pessoas naturais desta cidade de Bauru sob o
n° 1.138 de 31/08/2007. Juntado aos autos cópia do termo de abertura e do termo de
encerramento, às fls. 92/93.
Ressalta a Auditora que, com relação à retificação de livros contábeis, de acordo com o
artigo 5o da Instrução Normativa n° 107 de 23/05/2008, do Departamento Nacional do
Registro do Comércio - DNRC, o Livro Diário já autenticado não poderá ser substituído
por outro, de mesmo número ou não.
Após cientificar-se da Resolução desta Turma de Julgamento dc fl. 82/84, e Informação
Fiscal de fls. 94/95, a impugnante manifestou-se às fls. 101/107, basicamente com os
mesmos argumentos da defesa de fls. 44/73, apenas contrapondo a Informação da
Diligência Fiscal, ao alegar que a lei brasileira não proíbe a retificação da contabilidade
conforme procedido e que uma Instrução Normativa não pode criar restrição não
prevista em lei. E, mesmo que se houvesse a permissão para a Instrução Normativa ir
além do que determina a lei, a previsão que ora se combate não atinge o presente caso,
pois que a proibição é de 23/05/2008, enquanto que retificação e o registro foram feitos
em 31/10/2006 em época que mesmo normativamente havia qualquer proibição.
Adiciona parecer técnico de fls. 130/139, visando demonstrar que o custo da obra objeto
do contencioso é inferior à do CUB/SINDUSCON.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 146/152), em
acórdão cuja ementa teve a seguinte redação:
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR LIVRO DIÁRIO
QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS.
Constitui infração à legislação providenciaria apresentar, a empresa, Livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
omita a informação verdadeira.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/07/2009 (fls. 161 e ss), alegando
em síntese, que:
- a decisão de primeira instância padece de nulidade, pois: refere-se a aferição
indireta em lançamento de arbitramento e não à multa lavrada; há menções equivocadas à
numeração das folhas de documentos do processo; a motivação para a manutenção da autuação é
equivocada;
- o relatório fiscal tem sérios problemas, pois os custos de uma obra ocorrida em
1996 não pode ser sequer indício de que sua contabilidade foi apresentada de forma deficiente;
- sua contabilidade apresentou pouquíssimos equívocos, que implicariam em
capitulação diversa - o inciso II do art. 32 da Lei no 8.212/91 – da utilizada na autuação;
- corrigiu os “pequenos equívocos contábeis”, substituindo o livro diário para fins
de relevação da multa, o que não é impedido por lei, prevalecendo o princípio da essência sobre
a forma.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000532/2007-15

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que a menção da decisão de primeira
instância à correção do CUB, e ao arbitramento, deu-se no contexto de um relato sobre as
diversas inconsistências constatadas pela fiscalização nos lançamentos contábeis relativos aos
custos da obra, estando longe de se constituir o cerne da fundamentação do voto condutor.
E, ainda que haja, efetivamente, incorreções no apontamento das folhas dos autos
em que se encontram certos documentos, caberia à interessada demonstrar o prejuízo insuperável
em seu direito de defesa decorrente das questões por ela levantadas, o que não ocorreu.
Nesse compasso, e em respeito ao princípio segundo o qual não há nulidade sem
prejuízo – ne pas de nullité sans grief – constata-se que na espécie está-se diante de
irregularidade sanável, nos termos regrados pelo art. 60 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Registre-se, noutro giro, que as ponderações acerca da existência de equívocos na
motivação da acórdão acerca da manutenção do auto de infração são atinentes à possiblidade de
reforma da decisão quanto ao seu mérito, não de nulidade. Anote-se, ainda, que a contribuinte
recorre evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas, e dos termos da
decisão atacada.
Sem respaldo, portanto, a nulidade cogitada.
No tocante à matéria de fundo, a recorrente estende-se em considerações, sob a
epígrafe de nulidade da decisão, sobre a existência de erro na apuração de custos pela
fiscalização, sendo que esta teria confundido diferentes obras e respectivas receitas e centros de
custo, na avaliação da desconformidade da escrituração.
Já sob o título “Questões atinentes ao relatório fiscal”, defende que o Fisco
utilizou para comprovar a deficiência da contabilidade no ano de 2005, um caso de 1996,
versando sobre a montagem da estrutura metálica de determinada construção.
Não obstante, ainda que a contribuinte tivesse razão relativamente a essas
arguições, ela própria admite que cometeu o que denomina serem “pouquíssimos equívocos” na
sua escrituração contábil.
Com efeito, foi verificado pela fiscalização, e resta incontroverso, que a
contribuinte contabilizou como custo da obra, valores de indenização trabalhista e rescisão de
contrato de trabalho para empregados não relacionados com a obra; custos com assistência
médica dos diretores, nota fiscal no 10.661, emitida por MS Tecnologia e Consultoria Ltda.,
lançadas simultaneamente na Conta 421.006-9 (Obra CEI 50.017.52462/79, da obra J.S.
Administradora de Bens próprios S/C Ltda.) e Conta 421.006-9 46 (Obra Nossa Caixa).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000532/2007-15

E, com a devida vênia do entendimento da interessada, que reputa terem sido
esses erros “pouquíssimos”, é fato que sua existência já atrai a incidência do comando legal
contido no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, pois se trata de
apresentação de livro contábil que contém informação diversa da realidade. Assim, erro nenhum
há em sua capitulação legal, contrariamente ao que pugna a peça recursal.
Note-se, por outro lado, que a contribuinte buscou relevação da multa por meio de
retificações no Livro Diário, efetuadas em agosto e outubro de 2017, após o encerramento da
ação fiscal. Nesse sentido, defende que somente a lei poderia impor restrições ao seu direito de
retificar tal livro contábil, não mera Instrução Normativa.
Sobre o tema, tenho que a decisão contestada expressou-se com argúcia, cabendo
transcrever a correspondente passagem, para fins de integrar a presente fundamentação:
Não tem razão a empresa ao contestar a informação fiscal de que a retificação de livros
contábeis, de acordo com o artigo 5o da Instrução Normativa n° 007 de 23/05/2008 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, o Livro Diário já
autenticado não poderá ser substituído por outro, do mesmo número. Alega a
impugnante que uma Instrução Normativa não pode criar restrição não prevista em lei e
a Instrução Normativa DNRC 107 que ora se combate não atinge o presente caso, pois
que a proibição é de 23/05/2008, enquanto a retificação e o registro foram feitos em
31/10/2006, época que normativamente não havia qualquer proibição.
Entretanto, contrapondo a alegação da impugnante, esclareço que à época do
lançamento já existia legislação proibindo a retificação de livros contábeis devidamente
autenticados em livro substitutivo de mesmo número ou não. A Instrução Normativa
DNRC n° 102 de 25/04/2006, revogada pela IN n° 107, no seu artigo 5o, do mesmo
modo que esta, assim textuava:
Art. 5° A retificação de lançamento feito com erro, em livro já autenticado pela Junta
Comercial, deverá ser efetuada nos livros de escrituração do exercício em que foi
constatada a sua ocorrência, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade, não
podendo o livro já autenticado ser substituído por outro, de mesmo número ou não.
contendo a escrituração retificada.
Ressalte-se que a Lei 8.934 de 18/11/1994, que dispõe sobre o Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins, assim dispõe no seu artigo 8o:
Art. 8oAs Juntas Comerciais incumbe:
(...)
IV - elaborar os respectivos Regimentos Internos e suas alterações, bem como as
resoluções de caráter administrativo, necessárias ao fiel cumprimento das normas
legais, regulamentares e regimentais;
E bom lembrar, nesse caso, que os lançamentos contábeis devem ser efetuados
tempestivamente conforme dispõe a Resolução CFC n° 750 de 29/12/1993, no seu
artigo 6o:
Art. 6o O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à tempestividade
e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este
seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que as
originaram. Parágrafo único. Como resultado da observância do Principio da
OPORTUNIDADE:
I - desde que tecnicamente estimável, o registro das variações patrimoniais deve ser
feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua ocorrência;
II - o registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, contemplando os
aspectos físicos e monetários; -
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000532/2007-15

III - o registro deve ensejar o reconhecimento universal das variações ocorridas no
patrimônio da ENTIDADE, em um período de tempo determinado, base necessária
para gerar informações úteis ao processo decisório da gestão.
Anote-se, aliás, que a IN DNRC no 102/06 dispõe sobre todos os aspectos da
autenticação dos instrumentos de escrituração dos empresários, sociedades empresárias,
leiloeiros, etc., não só sobre escrituração digital, como erroneamente alude a interessada no seu
recurso.
Dessa feita, não há como se cogitar de relevação da multa - a qual foi aplicada no
valor mínimo - nos termos preconizados pelo § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048/99. Observe-se
ainda, como remate, que o valor da multa imputada independe do número de faltas, o que
acarreta, face à verificação das desconformidades já apontadas, a sua manutenção integral,
independentemente da análise do mérito das alegações formuladas na peça recursal, acerca das
outras incorreções apontadas pelo Fisco.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital